Tribunal: TJDFT
Processo: 0738156-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que não verificada hipossuficiência, nem dificuldade da parte na produção da prova. No arrazoado do recurso, a própria apelante afirma suficiencia dos documentos que juntou (em especial, do “laudo técnico das empresas responsáveis pela manutenção dos equipamentos”) para a comprovação da alegada descarga elétrica, reputada como causa do dano aos equipamentos do segurado. De outro lado, a apelada trouxe prova da regularidade do fornecimento de energia. Por isto, preliminar de inversão do ônus da prova rejeitada.
2. Hipótese em que a prova documental carreada demonstra não ocorrência de transgressão de tensão, oscilação ou interrupção de fornecimento de energia elétrica para o endereço do segurado no dia do evento, o que afasta qualquer relação de causalidade entre o dano reclamado e o alegado evento causador (itens 6.1 e 6.2 do Módulo 09 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional — PRODIST). Não há que se falar, assim, em falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária apelada e, consequentemente, em dever de ressarcir a seguradora apelante — artigos 37, §6o da Constituição Federal de 1988 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente: Acórdão 1322039, 07089439220208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.